Tribunal: TJMT
Processo: 1006322-07.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006322-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), RODRIGO DOS REIS MOURA - CPF: 040.645.922-39 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RODRIGO DOS REIS MOURA - CPF: 040.645.922-39 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR DE OLIVEIRA LEITE (VÍTIMA), JUÍZO DA 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO CONSUMADO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO – SUPOSTO AVANÇO NO MÉRITO DA CAUSA – INOCORRÊNCIA – REFERÊNCIA À MATERIALIDADE DO FATO, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO PRETENSO BENEFICIÁRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI
– PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ACUSADO – CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ,

NÃO AUTORIZA A LIBERDADE PROVISÓRIA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em excesso de linguagem na decisão que decreta a prisão preventiva por homicídio quando verificada apenas a referência à materialidade do fato, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do pretenso beneficiário.

A periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo
modus operandi
do crime, é fundamento idôneo para a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Predicados pessoais favoráveis e a simples apresentação espontânea do paciente na delegacia, por si sós, não são o bastante para lhe garantir eventual direito subjetivo à liberdade, mormente quando sobressaem os requisitos da prisão preventiva, como na espécie.

São inaplicáveis as medidas cautelares do art. 319 do CPP, quando as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rodrigo dos Reis Moura
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

A impetrante relatou que o paciente foi preso preventivamente em 26.3.2021, pela suposta prática do delito de homicídio, tipificado no art. 121,
caput
, do CP.

Aduziu que o magistrado singular, ao decretar a segregação provisória do paciente, não apresentou fundamentação idônea, porquanto, teria agido com extremo excesso de linguagem, ao afirmar incisivamente a autoria e o modo de execução do fato, matéria a ser discutida no decorrer da ação penal.

Asseverou que houve referência apenas sobre a gravidade abstrata do delito, bem como não foi levada em consideração a apresentação espontânea do paciente, seus predicados pessoais favoráveis, e que nem sequer foi analisada a possibilidade de substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Com essas considerações, requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para “
revogar a prisão preventiva do paciente, fixando medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com utilização de monitoração eletrônica”
– Id. 83524472.

A liminar foi indeferida – Id. 83643484.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id.

84064953.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 85936489.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço da ação constitucional.

Neste
writ,
a impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente do excesso de linguagem da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a qual teria apontado, com veemência, a autoria por parte do paciente e tecido comentários sobre o modo de execução, deixando de considerar o comparecimento espontâneo, seus predicados pessoais favoráveis, e a possibilidade de aplicação de cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Sem razão, contudo
.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente na data de 26.3.2021, pela suposta prática de homicídio consumado, ocorrido no seguinte contexto:

“... Sustenta a autoridade policial a autoridade policial que, no dia 18 de março de 2021, por volta das 13:00 horas, nesta cidade, o representado teria matado Victor De Oliveira Leite, utilizando de arma branca, tipo faca.

Durante as investigações, os investigadores apuraram que o crime teria sido praticado por uma discussão ocorrida entre a vítima e a cunhada do representado, Lorhane Evangelista Alves, pelo fato de Lorhane ter cobrado uma bicicleta da vítima e esta por sua vez teria proferido xingamentos em face de Lorhane. Em razão disto, teria informado o representado acerca dos fatos, então os dois saíram à procura do ofendido, sendo que o representado já fora ao encontro da vítima devidamente armado e quando a encontrou, após uma discussão, desferiu golpes de faca na vítima e evadiu-se...”
– Id. 51674292, p. 1.

Instado a se manifestar acerca da prisão preventiva, o Juízo
a quo
assim consignou:

“... Quanto à prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), os depoimentos inquisitórios apresentados nos autos, apontam indícios de que o representado desferiu golpes de facas na vítima.

A testemunha Tricianny Lena Castro Lopes da Silva relatou perante a Autoridade Policial que presenciou o momento em que o representado procurava a vítima e que estaria com uma faca na mão, bem como presenciou o momento em que o representado golpeou a vítima:

“(...) Que, esclarece que a vizinha foi para casa dela e a declarante entrou para terminar seu trabalho doméstico, e viu quanto a irmã da moça grávida, chamada Lorhane passou junto com o marido dela que tinha uma faca na cintura, mas não viu que tipo era, o qual não sabe o nome, e que Lorhane estava com um cabo de vassoura na mão; Que esclarece que Lorhane falou com o declarante que estava procurando por seu cunhado para bater nele, devido ele ter agredido sua irmã grávida, então a declarante acompanhou Lorhane e o esposo dela, até a entrada do beco, e lá pediram para que a declarante ajudasse a procurar o rapaz agressor da grávida, e a declarante foi junto com seu esposo Weberson Fábio que tem 15 anos de idade, e sua cunhada Maria Eduarda 17 anos, então foram pela rua de cima e Lorhane e seu marido foram pela rua debaixo; Que esclarece que não encontraram o rapaz, mas ouviu que Lorhane e o marido dela o encontraram na porta da escola em frente ao sócio educativo, então a declarante correu para o local, pois ouviu muitos gritos e lá chegando viu que o marido de Lorhane já havia dado uma facada na vítima, o qual não sabe declinar o nome, mas que sabe dizer que é o marido da grávida, e o rapaz esfaqueado correu e o outro que o esfaqueou correndo atrás, e a declarante e seu marido correndo para socorrer o rapaz que já estava com as roupas de sangue; Que esclarece, que a vítima correu um pouco e não deu conta de correr mais, e caiu deitado na calçada, já quase em frente ao mercado Aqui agora, e a declarante viu quando o rapaz que estava com a faca, deu mais duas facadas no peito da vítima, que gritava para, para, pelo amor de Deus’, e o outro continuou, e após dar as duas facada, saiu e limpou a faca na grama próxima e guardou a faca na cintura e saiu andando, na direção do beco e virou antes da rua esquerda (...)”.

Além disso, a testemunha Lorhane Evangelista Alves presenciou o momento em que o representado desferiu golpes de facas na vítima supramencionada corrobora com os relatos supra o relatório policial do local do crime, com imagens do momento em que o representado desferiu golpes na vítima.

Assim, configurados os vetores de autoria e materialidade (...).

Apesar da ausência dos requisitos para decretação da prisão temporária, presentes os elementos para decretação da prisão preventiva do representado.

A conduta do representado demonstra uma gravidade em concreto. Analisando os depoimentos supramencionados, verifica-se que o representado deu o primeiro golpe na vítima, que caiu ao solo e, mesmo já caída, sem manifestar qualquer tipo de defesa, o representando deu outros dois golpes, com a vítima implorando para que o representado parasse
:

“(...) Que esclarece, que a vítima correu um pouco e não deu conta de correr mais, e caiu deitado na calçada, já quase em frente ao mercado Aqui agora, e a declarante viu quando o rapaz que estava com a faca, deu mais duas facadas no peito da vítima, que gritava para, para, pelo amor de Deus’, e o outro continuou, e após dar as duas facada, saiu e limpou a faca na grama próxima e guardou a faca na cintura e saiu andando, na direção do beco e virou antes da rua esquerda (...)”.

Além disso, verifica-se a presença de premeditação, pois o representado saiu no encalço da vítima já devidamente preparado, isto é armado com uma faca e à procura da vítima
:

“(...) Que, esclarece que a vizinha foi para casa dela e a declarante entrou para terminar seu trabalho doméstico, e viu quanto a irmã da moça grávida, chamada Lorhane passou junto com o marido dela que tinha uma faca na cintura, mas não viu que tipo era, o qual não sabe o nome, e que Lorhane estava com um cabo de vassoura na mão (...)”.

Diante do cenário fático apresentado, a apresentação espontânea do representado, por si só, não afasta a decretação da prisão...”
– Id. 51674292, pp. 1-4.

Com efeito, da leitura do trecho acima, bem como dos documentos colacionados nos autos, não observo a presença de excesso de linguagem apta a ocasionar a ilegalidade da decisão objurgada.

Na hipótese, o magistrado singular não proferiu exame valorativo aprofundado acerca da matéria, pois esta ainda será discutida na fase adequada e avaliada em momento oportuno, tendo apenas se limitado a destacar a prova da existência do crime, os indícios suficientes de autoria, e o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.

Houve pontualidade sobre os elementos suficientes que, ao menos por ora, justificam a necessidade da segregação cautelar, porquanto, embora seja o pretenso beneficiário primário, o crime aparentemente se revestiu de acentuada gravidade e brutalidade, uma vez que a vítima já se encontrava caída ao solo, implorando para não ser novamente atingida, quando o paciente teria efetuado mais dois golpes de faca em seu peito – vide relatório policial, Id. 51498438, p. 3.

A propósito, a periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo
modus operandi
do crime, é fundamento idôneo para a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Em outras palavras, admite-se a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública (STF, HC n. 118.844, Relator Ministro Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.12.2013).

Vale destacar ainda que a simples apresentação espontânea do paciente na delegacia, por si só, não é o bastante para lhe garantir eventual direito subjetivo à liberdade, mormente quando sobressaem os requisitos da prisão preventiva, como na espécie.

Outrossim, são inaplicáveis as medidas cautelares do art. 319 do CPP, quando as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021